Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização indeferiu a denunciação da lide, sob o fundamento de ser incabível em relações de consumo, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses de seu artigo 13, parágrafo único, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Os mencionados dispositivos expressamente vedam a denunciação aos “demais responsáveis”, se referindo ao fabricante, produtor, importador, etc, ou seja, todos fornecedores participantes da cadeia de consumo.
3. O legislador proibiu o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo para evitar que a intervenção de outros interessados no processo pudessem torná-lo mais moroso, retardando a tutela jurídica dos consumidores, bem como pelo fato de a relação entre o consumidor e o fornecedor ser baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria pela denunciação da lide seria baseada na responsabilidade subjetiva.
4. Agravo conhecido e desprovido.